Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA PROVA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) analisar a incidência da causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescentes; (iii) avaliar a aplicabilidade do tráfico privilegiado e a possibilidade de redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando há flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal. No caso, havia fundada suspeita corroborada por diligências prévias, a tentativa de fuga dos réus, o arremesso de drogas pela janela do veículo e a indicação do endereço por um dos envolvidos. Além disso, a polícia identificou forte odor de maconha na residência, o que reforçou a justa causa para o ingresso.
4. A participação de adolescente na prática do tráfico de drogas justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006. O envolvimento dos menores não foi meramente incidental, mas fundamental para a dinâmica criminosa, configurando a majorante.
5. O tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) foi corretamente reconhecido para os corréus Rayssa e Rilley, mas a fração de redução da pena foi fixada no mínimo (1/6) em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (41 kg), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
6. A pena-base de Dyemis foi majorada pela quantidade de droga apreendida, sendo reduzida na segunda fase pela confissão espontânea. A causa de aumento pelo envolvimento de adolescentes foi corretamente aplicada, resultando na pena definitiva de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.
7. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a pena aplicada e as circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito, desde que existam elementos concretos que justifiquem a medida.
2. O envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas enseja a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, independentemente da comprovação de corrupção do menor.
3. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores determinantes para a fixação da fração de redução do tráfico privilegiado, podendo justificar a redução mínima da pena.
.